Tribunal: TJSP
Processo: 1501462-92.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (CRACK, COCAÍNA E MACONHA) – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONHECIDO PONTO DE VENDA – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – NÃO OBSTANTE A QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES JUSTIFIQUEM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, TAL CRITÉRIO FOI SOPESADO NA APLICAÇÃO DO REDUTOR. O PATAMAR

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (CRACK, COCAÍNA E MACONHA) – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONHECIDO PONTO DE VENDA – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – NÃO OBSTANTE A QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES JUSTIFIQUEM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, TAL CRITÉRIO FOI SOPESADO NA APLICAÇÃO DO REDUTOR. O PATAMAR MÍNIMO DEVE PREVALECER NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA A FIM DE AFASTAR A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – SEM REFLEXOS NAS PENAS DEFINITIVAS – MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO E IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM REFLEXO NAS PENAS DEFINITIVAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501462-92.2019.8.26.0537, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que são apelantes LUCAS BASTOS
VASCONCELOS e EDSON GONCALVES DE ARAUJO JUNIOR, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso apenas
para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexos nas
penas definitivas, mantendo-se, no mais, a r. sentença
guerreada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-92.2019.8.26.0537 - Voto no 49390
2
Voto no 49390
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501462-92.2019.8.26.0537
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - (Processo no 1501462-92.2019.8.26.0537)
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: LUCAS BASTOS VASCONCELOS e EDSON GONCALVES DE ARAUJO
JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (CRACK, COCAÍNA E MACONHA) –
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –
PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONHECIDO PONTO DE VENDA –
CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS –
CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – NÃO OBSTANTE A QUANTIDADE E
NATUREZA DOS ENTORPECENTES JUSTIFIQUEM A ELEVAÇÃO DA PENA-
BASE, TAL CRITÉRIO FOI SOPESADO NA APLICAÇÃO DO REDUTOR. O
PATAMAR MÍNIMO DEVE PREVALECER NA PRIMEIRA ETAPA DA
DOSIMETRIA A FIM DE AFASTAR A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – SEM
REFLEXOS NAS PENAS DEFINITIVAS – MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO
DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO
DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – REGIME PRISIONAL
FECHADO JUSTIFICADO E IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA, DIANTE DAS
PECULIARIDADES DO CASO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS,
SEM REFLEXO NAS PENAS DEFINITIVAS.
VOTO DO RELATOR
LUCAS BASTOS VASCONCELOS e EDSON
GONÇALVES DE ARAÚJO JÚNIOR foram condenados pelo r.
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de SÃO BERNARDO
DO
CAMPO,
nos
autos
do
Processo
no
1501462-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-92.2019.8.26.0537 - Voto no 49390
3
92.2019.8.26.0537, sentença da lavra da eminente Juíza de
Direito Dra. Marta Oliveira de Sá, como incursos no artigo 33
c.c. o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei de Drogas, às penas
de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime fechado e, ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta
e oito) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo negado
o apelo em liberdade (fls. 171/178f).
Os
apelantes
foram
processados
porque,
agindo em concurso com o adolescente Bruno Alves de Souza,
tinham em depósito, para fins de tráfico, 287,32g de maconha,
acondicionadas em 117 invólucros plásticos, 35,61g de
cocaína, acondicionadas em 52 invólucros plásticos e 32,07g
de “crack”, acondicionadas em 219 invólucros plásticos, além
de 30 (trinta) frascos contendo lança-perfume, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apelam,
pleiteando a
absolvição
ao
fundamento da insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da
Lei de Drogas. Requerem, ainda, a redução da pena-base e a
fixação do redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas,
no patamar máximo, pois afirmam que houve ponderação das
mesmas circunstâncias (quantidade e variedade de drogas) em
duas fases distintas, o que configura bis in idem. Pleiteiam, por
fim, o abrandamento do regime prisional e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 186/192).
Contrariados os recursos (fls. 196/200), o
douto Procurador de Justiça Dr. Perseu Gentil Negrão opina
pelo parcial provimento (fls. 259/270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-92.2019.8.26.0537 - Voto no 49390
4
É o relatório.
A absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Conforme narra a denúncia, policiais civis
deslocaram-se ao local dos fatos, conhecido como ponto de
venda de entorpecentes, momento em que visualizaram os
acusados e o adolescente Bruno sentados no chão contando
algo que estava no colo deles, aparentando serem drogas. Ao
lado, havia uma mochila aberta e, próximo a eles, estava a
testemunha Alex Sandro Dechering Gomes. Diante da atitude
típica de traficância, os agentes decidiram abordá-los.
LUCAS tentou resistir à prisão e Bruno tentou
empreender fuga, mas ambos foram detidos. Os policiais
localizaram, no interior da mochila, as drogas descritas na
denúncia e, no interior de uma pochete, R$ 70,00 (setenta
reais), em notas diversas.
Aos policiais, os réus confessaram estarem
vendendo entorpecentes e Bruno disse ser responsável pelo
abastecimento do ponto de vendas, enquanto a testemunha
Alex Sandro afirmou estar no local para comprar drogas, sendo
impedido diante da abordagem policial.
Em solo policial, os acusados optaram pelo
direito constitucional ao silêncio, mas, em Juízo, admitiram a
traficância. Afirmaram serem usuários de drogas e, devido a
uma dívida com o dono da biqueira, se viram “obrigados” a
venderem entorpecentes para saldar seus débitos. Contaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-92.2019.8.26.0537 - Voto no 49390
5
ser Bruno responsável por abastecer a biqueira.
Suas confissões não estão isoladas nos autos,
encontrando alicerce seguro nas demais provas produzidas sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Os policiais civis Luiz Rodrigo Honda e Juliano
Rodrigues confirmaram com riqueza de detalhes os fatos nos
termos da peça matriz, bem como destacaram terem
presenciado a confissão dos réus.
Portanto, provas mais que suficientes para
escorar a condenação lançada.
A confissão judicial, por revelar-se insuspeita,
segura e coerente, ganha expressão significativa e, máxime por
encontrar respaldo em outros elementos de prova, autoriza o
juízo condenatório, eis que devidamente observado o disposto
no artigo 197, do Código de Processo Penal.
A
propósito,
jurisprudência
e
doutrina
selecionadas pelo eminente Desembargador Nelson Fonseca do
Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo em julgado proferido nos
autos da ACrim no 218.429-3/3: “Tem se entendido que 'a
confissão judicial (...) só perderá sua força se desmentida por
veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-
acusação falsa' (RT 625/338). Ademais: 'Sem margem para
divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a
confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção.
Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe
evidencie a insinceridade justifica sua recusa' (JTACrimSP - Lex
93/239 - Des. Canguçu de Almeida). No mesmo sentido a lição
do Prof. Vicente Greco Filho, in Manual de Processo Penal, 1991,
p. 203: 'Na verdade a confissão não é um meio de prova. É a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-92.2019.8.26.0537 - Voto no 49390
6
própria prova, consistente no reconhecimento da autoria por
parte do acusado' ” (RT 744:573).
No mesmo sentido, nada há nos autos que dê
com a falta de lisura dos agentes da lei, de modo que nada
conduz
à trivial tese no tocante à parcialidade dos
testemunhos,
largamente
rechaçada
pela
jurisprudência
pátria.
As circunstâncias da prisão, em ponto de
venda de entorpecentes, a quantidade, variedade e modo de
acondicionamento das drogas em porções individuais (prontas
para o repasse a terceiros), bem como a apreensão de dinheiro
em espécie, tudo isso somado à confissão judicial dos
acusados, evidenciam, com suficiente segurança, a intenção do
tráfico,
sendo
imprescindível,
pois,
a
visualização
da
comercialização de drogas.
Mantém-se, assim, a condenação por tráfico de
drogas.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
À luz da discricionariedade juridicamente
vinculada atribuída ao Julgador, sobressai como circunstância
judicial desfavorável a demandar especial recrudescimento das
penas, conforme registrado pelo r. Juízo sentenciante, a
quantidade,
diversidade
e
natureza
do
entorpecente
apreendida, em estrita observância aos critérios norteadores de
fixação da pena preconizados pelos artigos 42 da Lei de
Entorpecentes e 59 do Código Penal.
No caso em apreço, os réus estavam em poder
de 117 invólucros plásticos contendo 287,32g de maconha, 52

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-92.2019.8.26.0537 - Voto no 49390
7
invólucros plásticos pesando 35,61g de cocaína e 219
invólucros plásticos, contendo 32,07g de “crack”, além de 30
frascos
contendo
lança-perfume,
revelando,
assim,
a
expressiva potencialidade de difusão de que dispunham. Tal
razão fundamenta a manutenção da exasperação da pena-
base.
Todavia,
apesar
de
devidamente
fundamentada, a fim de afastar a alegação de bis in idem,
referidas circunstâncias serão sopesadas apenas na terceira
fase dosimétrica, retornando a base ao piso, 05 (cinco) anos de
reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, embora
presentes as atenuantes da menoridade e da confissão
espontânea, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo
legal.
Na terceira fase, ao contrário do aduzido pela
Defesa (fls. 188 das razões recursais), restou comprovada a
participação
de
adolescente
na
empreitada
criminosa,
consoante farta prova oral produzida nos autos, eis que o
adolescente abastecia biqueira na qual os réus eram
responsáveis pela venda.
Inarredável, pois, a causa de aumento de pena
do art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, conduzindo as
penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Por fim, a Magistrada sentenciante entendeu
por bem aplicar a causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, reduzindo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-92.2019.8.26.0537 - Voto no 49390
8
reprimendas de 1/3 (um terço) em razão da quantidade,
variedade e natureza dos entorpecentes, ficando estabilizadas
em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa,
no valor mínimo legal.
Ora, todos sabem que para que se possa
praticar quaisquer das condutas previstas na cabeça do artigo
33 da Lei n.o 11.343/06 não é suficiente a mera predisposição
do agente para tanto.
Não se consegue droga em grande quantidade,
no atacado, em qualquer lugar.
Não se pode efetuar a venda de entorpecentes
em qualquer lugar, a menos que sob a autorização da
organização criminosa que controla a atividade na região em
que se pretende exercer o comércio ilícito.
Caso contrário, sofrerá represálias.
A quantidade, variedade e natureza das drogas
apreendidas com os réus estão a demonstrar que não se
tratam de “pequenos traficantes”, para quem o benefício foi
destinado pelo legislador ordinário.
Há
fortes
indícios
de
vinculação
com
organização criminosa ou ao menos “dedicação à atividade
criminosa”, como fonte de subsistência, óbices ao benefício em
apreço.
No entanto, sem reclamo ministerial, subsiste
a benesse.
Não há se falar, por fim, em aplicação da
causa de diminuição em patamar superior, conforme buscou a
zelosa Defesa, eis a minorante sequer poderia ter sido aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-92.2019.8.26.0537 - Voto no 49390
9
ao caso em apreço.
Quanto ao regime prisional, também não há
reparo a fazer.
Embora inferior a 04 (quatro) anos, as
circunstâncias
concretas da empreitada, a quantidade,
variedade e natureza das drogas apreendidas em conhecido
ponto de comércio ilícito, impedem a substituição por brandas
alternativas.
Ao se admitir a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, haveria uma verdadeira
inconsistência no sistema jurídico penal, pois seria vedado o
benefício a crimes desprovidos de manifesta gravidade, tal
como o de lesão corporal de natureza leve, cuja pena é de 03
(três) meses a 01 (um) ano de detenção, em virtude de ser
crime
praticado
mediante
violência
contra
a
pessoa,
impossibilitando-se a substituição, na forma do artigo 44,
inciso I, do Código Penal, e seria assegurada a benesse a um
crime de manifesta gravidade, tráfico, equiparado a hediondo,
insuscetível de fiança, graça e anistia e alvo de especial
atenção do legislador constituinte.
Verdadeiro absurdo, data venia.
Além disso, é válido ressaltar que há arestos
do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicando que não há
ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na
multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas,
isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria
suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado
(HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA
- DJe 15/02/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501462-92.2019.8.26.0537 - Voto no 49390
10
Ainda, outro não poderia ser o regime prisional
senão o fechado, pois encontra justificativa nas circunstâncias
concretas já apontadas.
Ademais, conquanto as penas tenham sido
fixadas aquém do patamar de 08 (oito) anos de reclusão,
necessários para a imposição do regime fechado (artigo 33, §
2o, alínea 'a', do Código Penal), consoante orientação do
Superior Tribunal de Justiça a quantidade, variedade e
natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como as
circunstâncias da ocorrência, como se dá no caso em apreço,
são fatores que podem justificar o regime prisional fechado
como o mais adequado para o cumprimento da pena privativa
de liberdade, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal. Subsiste, assim, incólume o édito condenatório, mantido por seus próprios e jurídicos
fundamentos, que ficam aqui incorporados como razão de
decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para fixar a pena-base no
mínimo legal, sem reflexos nas penas definitivas, mantendo-se,
no mais, a r. sentença guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator